Tribunal: STF
Processo: ADI 7247
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 28-A, inciso II; 36, § 17, inciso II; e 274, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 14.675 do Estado de Santa Catarina, de 13 de abril de 2009. Legitimidade ativa da Associação Nacional das Operadoras de Celulares (ACEL) reconhecida. Entidade de classe. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental estadual para instalação de antenas de telecomunicações. Inconstitucionalidade formal. Invasão de competência privativa da União para explorar e legislar sobre telecomunicações (arts. 21, inciso IX, e 22, inciso IV, da Constituição Federal de 1988). Norma legislativa clara editada pela União. Reiteração da competência dos estados para legislar acerca da regulamentação e da fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações. Ação da qual se conhece. Pedido julgado procedente.



    1. Reconhecimento da legitimidade ativa da Associação Nacional das Operadoras Celulares para ajuizar a presente ação. Entidades de classe de âmbito nacional para os fins do art. 103, inciso IX, da CF/88. Conjunto de prestadoras do Serviço Móvel Pessoal (SMP), autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Entidade homogênea de atuação de âmbito nacional, estando presente, ainda, o requisito da pertinência temática.



    2. A Constituição de 1988 estabeleceu a competência legislativa privativa da União no que se refere a águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão (art. 22, inciso IV, da CF/88). Determinou, ademais, que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, conforme preceitua o inciso XI do art. 21 do texto constitucional.



    3. A União editou a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que “dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações”. Segundo o diploma normativo, será competência da União organizar a exploração dos serviços de telecomunicações (art. 1º, caput).



    4. Eventuais condicionantes à instalação de antenas de telecomunicações interferem, necessariamente, na organização e na consecução pela União da exploração dos serviços de telecomunicações.



    5. Existência de lei da União estabelecendo normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Limitações à instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações que já estão presentes em normas federais vigentes, editadas pela União, em sua regular competência para legislar sobre telecomunicações.



    6. Norma legislativa clara editada pela União retirando a competência dos estados para legislar acerca da regulamentação e da fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações (art. 4º, inciso II, da Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015).



    7. Lei do Estado de Santa Catarina que, a pretexto de legislar acerca de proteção ao meio ambiente, adentra em matéria reservada à competência privativa legislativa da União, notadamente telecomunicações (art. 22, inciso IV, da CF/88). Inconstitucionalidade formal reconhecida. Precedentes.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade da qual se conhece e a qual se julga procedente para se declarar a inconstitucionalidade dos arts. 28-A, inciso II; 36, § 17, inciso II; e 274, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 14.675 do Estado de Santa Catarina, de 13 de abril de 2009.